Tribunal: TJSP
Processo: 1010742-43.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA. Ante o entendimento firmado pelo C. STF, no julgamento do RE no 633.782/MG – Tema no 532, é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA. Ante o entendimento firmado pelo C. STF, no julgamento do RE no 633.782/MG – Tema no 532, é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. A TRANSERP - empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto - é sociedade de economia mista, constituída, por meio de convênio celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública e a Municipalidade de Ribeirão Preto, com o objetivo de fiscalizar o sistema de trânsito local e aplicar sanções decorrentes de transgressão de trânsito. Sendo assim, diante da tese firmada pelo C. STF, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado pela TRANSERP em face do particular. Subsistência dos Autos de Infração e das penalidades impostas. Sentença reformada para julgar o pedido totalmente improcedente. Recurso de apelação provido. V. Acórdão modificado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000507242
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010742-43.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado SIDNEI
FABIANI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Modificaram o V. Acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARCELO
BERTHE, vencedor, NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencido, MARIA LAURA TAVARES (Presidente),
FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 7 de junho de 2021.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR DESIGNADO
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.826 - Apelação Cível no 1010742-43.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - RP
2/5
Voto no 18.826
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010742-43.2019.8.26.0506
Apelante: Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A - TRANSERP
Apelado: Sidnei Fabiani
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
DE
TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO
DE PODER DE POLÍCIA. Ante o entendimento firmado pelo C. STF,
no julgamento do RE no 633.782/MG
Tema no 532, é
constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do
Estado e em regime não concorrencial. A TRANSERP - empresa de
Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto - é sociedade de
economia mista, constituída, por meio de convênio celebrado entre
a Secretaria de Segurança Pública e a Municipalidade de Ribeirão
Preto, com o objetivo de fiscalizar o sistema de trânsito local e
aplicar sanções decorrentes de transgressão de trânsito. Sendo
assim, diante da tese firmada pelo C. STF, não há que se falar em
nulidade do Auto de Infração lavrado pela TRANSERP em face do
particular. Subsistência dos Autos de Infração e das penalidades
impostas. Sentença reformada para julgar o pedido totalmente
improcedente. Recurso de apelação provido. V. Acórdão modificado
Tratam os autos de recurso apelação em Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.826 - Apelação Cível no 1010742-43.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - RP
3/5
Procedimento Comum, em que o V. Acórdão de fls. 183/191 deu parcial
provimento ao recurso, reconhecendo a impossibilidade de delegação de poder de
polícia à pessoa jurídica de direito privado, para manter a nulidade dos Autos de
Infração lavrados pela TRANSERP em face do particular, mas mantendo as
autuações lavradas pela Polícia Militar.
A TRANSERP interpôs Recurso Extraordinário (fls.
226/239).
Os autos retornaram para eventual modificação do
julgado, tendo em vista o julgamento do RE no 633.782/MG Tema no 532 do STF
(fls. 249/250).
É o relatório.
O V. Acórdão desta C. Turma Julgadora deve ser
modificado.
Compulsando os autos, verifica-se que o C. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE no 633.782/MG
Tema no 532, firmou a
seguinte tese:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do
Estado e em regime não concorrencial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.826 - Apelação Cível no 1010742-43.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - RP
4/5
A questão controvertida nos autos é a anulação de autos
de infração de trânsito realizados por Sociedade de Economia Mista, em razão da
impossibilidade de delegação do poder de polícia ao particular.
Há discussão acerca da legalidade da multa aplicada
diretamente por sociedade de economia mista, em atividade sancionatória típica de
poder de polícia.
A TRANSERP
Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto - é sociedade de economia mista, constituída por meio
de convênio celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública e a Municipalidade
de Ribeirão Preto, com o objetivo de fiscalizar o sistema de trânsito local e aplicar
sanções decorrentes de transgressão de trânsito.
Sendo assim, ante o entendimento firmado pelo C. STF,
de rigor considerar que não há nulidade nos Autos de Infração lavrados pela
TRANSERP em face do particular.
Por tais razões, o V. Acórdão deve ser modificado, a fim
de dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente o pedido,
reformando a r. sentença para afastar a nulidade dos Autos de Infração e das
penalidades impostas.
Pelo exposto, merece adequação o V. Acórdão
proferido pela Turma Julgadora desta C. 5a Câmara de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.826 - Apelação Cível no 1010742-43.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - RP
5/5
Em razão da modificação do julgado, inverte-se o ônus
sucumbencial e condena-se o particular ao pagamento das custas, despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, que diante da hipótese legal a
determinar sua fixação por equidade, porquanto o valor da causa atribuído foi
muito baixo, devem ser fixados em R$ 800,00 (oitocentos Reais) nos termos do
disposto no §8 e §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, já observado o
trabalho adicional realizado no âmbito recursal.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator designado